Tribunal: TJSP
Processo: 2262668-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Benfeitorias. Compra e venda de bem imóvel. DECISÃO que deferiu o pedido de tutela cautelar para determinar a suspensão da ordem de reintegração de posse proferida na Ação Possessória, até a realização da perícia de avaliação das benfeitorias. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: Demonstração de elementos que evidenciam a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Benfeitorias. Compra e venda de bem imóvel. DECISÃO que deferiu o pedido de tutela cautelar para determinar a suspensão da ordem de reintegração de posse proferida na Ação Possessória, até a realização da perícia de avaliação das benfeitorias. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: Demonstração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Requisitos autorizadores da medida cautelar bem configurados. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*